Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. ESCLARECIMENTOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.

2. Constatada a existência de erro material, impõe-se a retificação do Julgado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos modificativos.